Tribunal: TJDFT
Processo: 0739915-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I - CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, acusado de lesão corporal qualificada, ameaça, perseguição e posse ilegal de munições.
2. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão, requerendo sua revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, além de acesso integral aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos legais previstos no CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I e III, do CPP, diante da prática de crimes com pena superior a 4 anos e em contexto de violência doméstica.
5. Há indícios de autoria e prova da materialidade, com relatos de agressões físicas, ameaças reiteradas e perseguição à vítima, além da apreensão de munições de uso permitido e restrito.
6. O paciente empreendeu fuga durante o cumprimento de mandado judicial, não retornando à residência, o que indica risco concreto à aplicação da lei penal.
7. A arma de fogo mencionada pela vítima não foi localizada, evidenciando potencial risco à integridade física da ofendida.
8. As medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para conter a periculosidade do paciente, diante do histórico de violência e da conduta furtiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, incisos I e III; Lei no 11.340/2006, art. 20.